Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738906-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Revisão Criminal ajuizada por Douglas Siqueira de Macedo. 2. Intime-se o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua a petição inicial com as peças obrigatórias (CPP, art. 625, §1o; RITJDFT, art. 244), especialmente considerando que a petição inicial menciona três ações penais diversas, sem identificar a sentença condenatória objeto do pedido de desconstituição. 3. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO